Tribunal: TJMT
Processo: 1021691-33.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021691-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAINA ROSA DA GUIA - CPF: 041.284.561-01 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2
. As
decisões

monocráticas

proferidas
de
acordo
com as
jurisprudências

pacificadas

devem
ser
mantidas

em

Agravo
Interno. A
cobrança
de
valores

expressamente

pactuados

configura

conduta

lícita
.

3
.
Agravo

conhecido
e
não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1021691-33.2024.8.11.0001

Agravante:
LAINA ROSA DA GUIA

Agravado
:
NU PAGAMENTOS S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LAINA ROSA DA GUIA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
NU PAGAMENTOS
S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
,
diante da prova da origem da dívida negativada
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
sustentou que

não

fo
ram

juntad
as

provas
da
contratação
do
débito

negativado
.
Portanto
,
requer
eu
a
reforma
da
decisão

monocrática
e
a

procedência
d
os

pedidos formulados na petição inicial
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
e
argumentou
,
em

preliminar
, que
o

recurso

não

deve
ser
reconhecido

em

razão

d
a

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
. No
mérito
,
requer
eu
que a
decisão

monocrática

seja

mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR
:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
)
.

As
razões

recursais

devem

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
. 2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ. 3.
Agravo

interno

improvido
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
. 2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83 do STJ. 3.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30: “A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”.

A
propósito
,
em

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
decisão

monocrática

objurgada

manteve
a
sentença
de
primeiro

grau
, com o
argumento
de que a

cobrança
de
valores

expressamente

pactuados

configura

conduta

lícita
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
o
recorrente

sustentou
que
não

há

provas
da
contratação
do
débito

negativado
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Mérito do Agravo

Interno
.

A
parte

reclamante
,
ora

agravante
,
alegou

que
não

há

provas
da
contratação
do
débito

negativado
, mas
tão

somente
da
relação

jurídica
entre as partes,
fato

incontroverso

reconhecido

na

inicial
.

A decisão agravada analisou os fatos e
as
provas
da
seguinte
forma:

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
constata
-se que a
cobrança

não
viola o que
foi

pactuado
, pois a
recorrida

faz

prova
que a
parte

recorrente
,
além
de ser titular da
conta

contratada
(ID 225065176/PJe2),
conforme

afirmado

na

inicial
, é
também

portadora
do
cartão
de
crédito

existindo
, inclusive, extenso
histórico
de
utilização
da
conta
e de
pagamentos
de
faturas
(ID225064697/PJe2).

Portanto
,
considerando
que a
parte

reclamada

observou
o que
foi

pactuado
, a
cobrança
no valor
proposto
é
devida
e a
conduta
é
considerada

legítima
.

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza
que
a
cobrança
de valores expressamente pactuados configura conduta lícita.

Para evidenciar o entendimento jurisprudencial pacificado utilizado na decisão monocrática, cito outros julgados que demonstram a unicidade do posicionado de todos os membros desta Turma Recursal
:

SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Trata
-se de
Ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de relação

jurídica
C/C
Indenização
Por Danos Morais
na
qual a
parte

Reclamante
,
ora

Recorrente
,
alega

desconhecer
o
débito
no valor de R$ 3.916,50
lançado
no
cadastro
dos
órgãos
de
proteção

ao

crédito
. 2.
Sentença
de
improcedência
. 3.
Utilizo
a
sentença

recorrida

como

fundamento
para
julgar
o
presente

recurso
: “(...) A
parte

Reclamada

declarou
a
contratação

efetiva
do
serviço
e a
existência
do
débito
sub-
rogado
com
documentos
(
proposta
de
adesão

devidamente

assinada
, dados
cadastrais
,
termo
de
cessão
e
telas

sistêmicas
).
Constata
-se,
portanto
, que as
provas

apresentadas
pela
defesa

possuem

robustez
e
suficiência
à
contramão

daquela

alegada

na

inicial
,
sendo

forçoso

considerar
que a
existência
de
negócio

jurídico
é
incontroversa
,
como

também a origem da cobrança que ocasionou a inscrição

restritiva
, o que
constituições

exercício
regular de
direito
. Nesse
sentido
: “RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE PROVAS UNILATERAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DIGITAL – JUNTADA DE FOTO (SELFIE) E DOCUMENTO PESSOAL – JUNTADA DE EXTRATOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo

alegação
de
inexistência
de
contratação

pelo

consumidor
,
incumbe

ao

fornecedor de produtos e serviços que exija a negativação

comprovar
que
houve
a
contratação
, a
contraprestação
do
serviço
e o
respectivo

inadimplemento
. Diante da
comprovação
da
contratação
e da
origem
do
subsídio
,
por

meio
da junta de
contrato
digital, no qual a
aderência

foi

manifestada

por

meio

eletrônico a partir da exclusão de foto (selfie), envio de documento

pessoal
,
além
da
comprovação
da
utilização
do
crédito

por

meio
de
extratos
, a
inclusão
do
nome
do
consumidor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
em

razão
do
inadimplemento

destas

obrigações
,
constitui

exercício
regular de
direito
,
não

havendo

ato

ilícito

caracterizado
.
Havendo

comprovação
da
contratação
, de rigor a
manutenção
da
sentença
de
improcedência
da
pretensão
, inclusive
em

relação
à
notificação

por

litigância
de
má-fé
, antes da
alteração
da
verdade
dos
fatos
.
Sentença

mantida
.
Recurso

desprovido
. “(NU 1015637-53.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
28/03/2022,
Publicado
no DJE 30/03/2022)
grifos

nossos

Portanto
,
forçoso

considerar a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por

conseguinte
,
ausentes

os

requisitos

necessários
à
configuração
da
responsabilidade

civil.Da

ausência
de
notificação
de
cessão
de
crédito.Nos

termos
do
artigo
292 do Código Civil, o
devedor
que
não

foi

previamente

notificado
de
cessão
de
crédito

fica

desobrigado
do
pagamento

efetuado

ao

credor

primitivo
(art. 292 CC), logo, a
ausência
de
notificação
,
por

si

só
,
não

caracteriza

conduta

ilícita
, pois
não

exclui
a
validade

jurídica

existente
entre o
cedente
e o
cessionário
e,
muito

menos
,
suprime
a
exigibilidade
do
crédito.Assim
, a
ausência
da
notificação
da
cessão

também

não

tem
o
condão
de
gerar

conduta

ilícita.Do

pedido

contraposto.Diante
da
prova

produzida
pela
parte

Reclamada
,
dando

conta
da
existência
do
serviço

contratado
,
bem

como
,
diante da ausência de prova de regularidade de quitação da parcela

discutida

na

petição

inicial
, é de se
concluir
pela
sua

procedência
no valor de R$ 3.916,50 (
três
mil,
novecentos
e
dezesseis
reais e
cinquenta
centavos).Ante o
exposto
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do CPC,
opino
pela IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos

contidos

na

inicial
e pela PROCEDÊNCIA do
pedido

contraposto
, a
fim
de
condenar
a
parte

Reclamante
a
efetuar
o
pagamento
do valor de R$ 3.916,50 (
três
mil,
novecentos
e
dezesseis
reais e
cinquenta
centavos), com
juros
de mora
segundo
a taxa SELIC e
correção

monetária
(INPC), ambos a
contar
da
contestação
,
extinguindo
-se o
feito
com
resolução
de
mérito.Também
CONDENO a
autora

por

litigância
de
má-fé
, com
fulcro

nos

arts
. 31 e 55, ambos da Lei
no
9.099/95,
arts
. 81 e 487, inc. I, do CPC e
Enunciado
136 FONAJE,
ao

pagamento
de
multa
de 9% (
nove

por
cento) do valor
atribuído
à causa
atualizado
,
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
que
fixo

em
R$ 2.000,00 (
dois
mil reais).A
correção

monetária

deverá
ser
pelo
INPC/IBGE a
partir
da data do
ajuizamento
da
ação
,
nos

termos
da
Súmula
14 do STJ,
acrescida
de
juros
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
contar
da data do
trânsito

em

julgado
da
sentença
(§ 16, do
artigo
85, do CPC).Por
fim
, com
respaldo
no “ENUNCIADO 114 FONAJE - A
gratuidade
da
justiça

não

abrange
o valor
devido

em

condenação

por

litigância
de
má-fé
”,
desde
logo
indefiro
a
gratuidade
tendo
em
vista a
ausência
de
comprovação
do
estado
de
hipossuficiência
, ante
dúvida

razoável

nas

afirmações

iniciais
, para
condenar
a
parte

litigante
de
má-fé

também

nas

custas

processuais
.
Preclusa
a via
recursal
, nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se com as
baixas

necessárias
.(...)
” 4. A
parte

Requerida

desconstituiu
o
direito
da
parte

Recorrente
, o que o fez
comprovando

a

existência
da
cessão
de
crédito
e da
relação

contratual
com o
cedente
,
mediante

apresentação
do
contrato
e do
termo
,
cumprindo
o
seu

ônus

probatório

disposto
no
artigo
373,
inciso
II, do CPC. 5. Diante
deste

cenário
,
comprovada
a
cessão
,
a

origem
da
obrigação
e o
inadimplemento
da
parte

Reclamante
,
a

inclusão
de
seu

nome

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito

constitui

exercício
regular de
direito
e
não

gera
a
declaração
de
inexistência
de
débito
,
tampouco

a

obrigação
de
indenizar
a
título
de
dano
moral. 6. A
prova
dos
fatos

constitutivos
de
direito

incumbe
à
parte

autora
,
nos

termos
do
artigo
373, I, do Código de
Processo
Civil. No
presente

caso
,
cabia
à
parte

Reclamante

comprovar
que
quitou

seus

débitos
, o que
não

ocorreu
. 7.
A

ausência
de
notificação

quanto
à
cessão
de
crédito

não

tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação

ou
de
impedir
o
cessionário
de
praticar

os

atos

necessários
à
conservação
do
seu

crédito
,
como
o
registro
do
nome
do
inadimplente

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. (STJ -
REsp
: 1401075 RS 2013/0290397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de
Julgamento
: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
27/05/2014). 8.
Enunciado

Cível

no
31 do FONAJE - É
admissível

pedido

contraposto
no
caso
de ser a
parte

ré

pessoa

jurídica
. 9. A
sentença

não

merece

reparos
e
deve
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95. 10.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. 11.
Condeno
a
parte

Recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
que,
nos

termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95,
fixo

em
15% (quinze
por
cento)
sobre
o valor da causa,
ficando

suspensa

a

exigibilidade
,
nos

termos
do art. 98, §3o do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA
VILELLAJuiz
de
Direito
Relator (N.U 1026055-48.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO. 1. In
casu
, a
parte

reclamada

juntou

documentos
que
comprovam
a
contratação
dos
serviços

mediante

apresentação
de
telas

sistêmicas
,
registro

fotográfico
do
reclamante
,
documento

pessoal
e
extrato
do
cartão
de
crédito
,
resta

demonstrada
a
relação

jurídica
e,
por

consequência
,
revela
-se
legítima
a
cobrança

questionada

na

inicial
. 2.
Não

pratica

ato

ilícito

a

empresa
que,
verificando
o
inadimplemento
da
dívida
,
insere
o
nome
do
consumidor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
agindo
no
exercício
regular do
direito
. 3.
Não

comprovada

falha

na

prestação
do
serviço
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito
. 4.
Recurso
do
reclamante

conhecido
e
improvido
. 5.
Recurso
do
reclamado

conhecido
e
provido
. (N.U 1036138-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
p
ublicado
no DJE 29/02/2024)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA A PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ART. 373, I DO CPC. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO EM NEGATIVAR O NOME DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.
Havendo

alegação
de
desconhecimento
do
débito
,
incumbe

ao

fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome do consumidor

provar
que
houve
a
utilização
do
serviço
e o
respectivo

inadimplemento
.
A

origem
da
dívida

restou

devidamente

comprovada
,
mediante
o
extrato

bancário

comprovando
a
liberação
da
importância

contratada
e posterior
saque
do
montante
,
não

havendo

provas
do
pagamento
da
dívida
,
ônus
que
a

autora

não
se
desincumbiu
,
nos

termos
do
artigo
373, I, do CPC.
Constatada
a
inadimplência
,
não
é
ilegal

a

inclusão
do
seu

nome

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
, o que
nitidamente

configura
a
prática
de
exercício
regular de
direito
e
não

constitui

ato

ilícito
. (N.U 1009854-78.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
05/08/2024,
p
ublicado
no DJE 08/08/2024)

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência daTurma Recursal
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024